Tribunal: STF
Processo: RE 553111
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO REFERENCIAL DO SALÁRIO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS STF 279, 280 E 473. 
  
1.  O debate acerca da declaração de nulidade do ato de revisão salarial envolve apreciação de matéria fático-probatória e de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária, tendo em vista os óbices das Súmulas STF 279 e 280. 
2.  O Tribunal a quo entendeu que à Administração Pública é assegurada a revisão e anulação de seus atos quando eivados de vícios. Súmula STF 473. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.